Tribunal: TJMT
Processo: 1003571-29.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003571-29.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO OVIDIO TINGO - CPF: 034.275.011-91 (APELADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), IMPERIO CONSULTORIA DE CREDITO E INVESTIMENTO LTDA - CNPJ: 39.977.531/0001-74 (APELANTE), RICARDO HABIB CAMPBELL - CPF: 105.220.227-66 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELANTE), PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA - CPF: 010.874.308-01 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE), IMPERIO CONSULTORIA DE CREDITO E INVESTIMENTO LTDA - CNPJ: 39.977.531/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA IMPUGNADA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA 1.061/STJ) – CONTRATO DESACOMPANHADO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS DESCONTADAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

É objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em contratos de empréstimos consignados, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Impugnada a autenticidade da assinatura, incumbe ao banco comprovar a validade do contrato (Tema 1.061/STJ). Ausente tal demonstração, impõe-se a declaração de inexistência do débito.

Os descontos indevidos em folha de pagamento autorizam a restituição simples dos valores, ante a ausência de má-fé do fornecedor.

O dano moral, decorrente de cobrança e descontos indevidos, configura-se
in re ipsa
, sendo adequado o valor fixado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003571-29.2021.8.11.0006

APELANTES: BANCO MÁXIMA S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO:

PEDRO OVIDIO TINGO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO MÁXIMA S/A
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dr. Rafael Siman Carvalho
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito, ajuizada por
PEDRO OVIDIO TINGO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
“a) Confirmar a liminar deferida nos autos; b) Nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido constante da exordial, a fim declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao empréstimo bancário n. 487289690 (id 59971737). Assim, condenar os requeridos, de forma solidária, à devolução das quantias descontadas por força do contrato fraudado, de forma simples, a serem corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso/desconto de cada parcela (evento danoso). Ainda, condenar as requeridas, solidariamente, em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem atualizados com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da presente data; c) CONDENO as requeridas, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, forte no artigo 85, § 2o do CPC;
” (sic).

Em sede de aclaratórios opostos pelo Banco Santander, acolheu-se a omissão apontada para deferir em parte o pedido de compensação no valor de R$706,55 (setecentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos) a ser aplicada na fase de liquidação de sentença.

Irresignado, o
Banco Máxima S/A
interpõe apelação sustentando, em síntese, que não participou da contratação questionada, inexistindo qualquer relação jurídica entre ele e o recorrido.

Argumenta que eventual fraude foi perpetrada por terceiros (Império Consultoria), não havendo responsabilidade sua, motivo pelo qual pugna pela reforma integral da sentença Id. 301185498.

Por sua vez, o
Banco Santander (Brasil) S/A
, em suas razões recursais, argui ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o fundamento de que o autor teria celebrado contrato válido e regularmente formalizado, com depósito do valor contratado em sua própria conta.

Defende que a transferência dos valores à empresa Império Consultoria se deu por ato voluntário do recorrido, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

Alega, ainda, que não restaram configurados danos morais indenizáveis, sustentando a inexistência de ato ilícito e a improcedência da demanda. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade Id. 301185505.

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 301185503 e 301185513.

Preparo recolhido nos Ids. 301185500 e 301185507.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a regularidade do contrato de empréstimo consignado no. ADE2724889, supostamente firmado em nome do autor, ora apelado, bem como acerca da responsabilidade civil das instituições financeiras rés pela contratação reputada fraudulenta.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos para o fim de declarar a inexistência da relação jurídica, condenando solidariamente os apelantes à restituição simples dos valores indevidamente descontados do contracheque do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido, além de custas e honorários fixados em 10% sobre a condenação.

Contra o
decisum
, o
Banco Máxima S/A
interpõe apelação sustentando, em síntese, que não participou da contratação questionada, inexistindo qualquer relação jurídica entre ele e o recorrido.

Argumenta que eventual fraude foi perpetrada por terceiros (Império Consultoria), não havendo responsabilidade sua, motivo pelo qual pugna pela reforma integral da sentença Id. 301185498.

O
Banco Santander (Brasil) S/A
, por sua vez, em suas razões recursais, argui ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o fundamento de que o autor teria celebrado contrato válido e regularmente formalizado, com depósito do valor contratado em sua própria conta.

Defende que a transferência dos valores à empresa Império Consultoria se deu por ato voluntário do recorrido, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

Alega, ainda, que não restaram configurados danos morais indenizáveis, sustentando a inexistência de ato ilícito e a improcedência da demanda. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os recursos não merecem prosperar.

1. Da ilegitimidade passiva

O Banco Máxima S/A e o Banco Santander S/A sustentam ilegitimidade passiva. Entretanto, a sentença analisou com precisão a matéria, assentando que ambos participaram, de forma direta ou indireta, da cadeia de consumo que resultou nos descontos impugnados. O Banco Máxima figura como instituição vinculada ao contrato de portabilidade, enquanto o Santander foi o responsável pela efetivação dos descontos e pela negativação do nome do autor.

Nos termos dos artigos 7o e 34 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios e falhas do serviço, não havendo falar em exclusão de qualquer dos réus do polo passivo.

2. Da responsabilidade civil

Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, incumbe à instituição financeira demonstrar a autenticidade de contrato cuja assinatura é impugnada pelo consumidor (Tema 1.061/STJ). Não obstante oportunizada a realização de perícia grafotécnica, os réus quedaram-se inertes. Ademais, o contrato juntado veio desacompanhado de documentos pessoais essenciais à comprovação da contratação.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
CONTRATO APRESENTADO –

IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELO AUTOR – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE DO PACTO – RESP N. 1 .846.649/MA –TEMA 1061 DO STJ
– INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Consoante entendimento firmado no REsp n. 1.846 .649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061), o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.

A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003530-56.2021.8.11.0008, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

Nesse contexto, correta a conclusão de que não se desincumbiram do ônus probatório, restando ausente a demonstração da higidez do negócio jurídico.

A falha na prestação do serviço é manifesta, atraindo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do artigo 14 do CDC, bem como a aplicação da Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

3. Da restituição dos valores

Os descontos indevidos em folha de pagamento autorizam a restituição das parcelas, de forma simples, como corretamente fixado pelo juízo singular, diante da ausência de má-fé comprovada dos apelantes.

4. Do dano moral

A jurisprudência pátria pacificou-se no sentido de que o dano moral, em casos de cobrança indevida e descontos salariais originados de fraude contratual, configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo.

O valor arbitrado na sentença (R$10.000,00) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo à dupla função reparatória e pedagógica da indenização, sem se revelar fonte de enriquecimento sem causa.

Nesta linha de raciocínio, a
plica-se ao caso a Súmula 479 do egrégio Superior Tribunal de Justiça que diz:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, conforme fixado na sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA–
TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não produção de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479 do STJ). “Desse modo, a situação vivenciada pelo consumidor (compreensível descontrole financeiro em razão da transação fraudulenta em sua conta benefício) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. ((TJ-DF 07104256920208070003 DF 0710425-69.2020.8.07.0003, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).”
(TJ-MT 10086909720208110040 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios
em mais
2,5% para cada recorrente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025